Tribunal: TJBA
Processo: 8071513-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071513-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: MOACIR ASTOLPHO MONTENEGRO SOUTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERITO JUDICIAL. SUSPEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCORDÂNCIA TÉCNICA E METODOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INIMIZADE CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve o não conhecimento do Incidente de Exceção de Suspeição movido em face de perito contábil, sob o fundamento de intempestividade e preclusão. Discute-se no recurso a inocorrência de preclusão ou coisa julgada material em relação a agravo de instrumento anterior, bem como a configuração de suspeição do perito em virtude de fatos supervenientes, consistentes em suposta inépcia técnica na elaboração de laudo e animosidade nas respostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se operou-se a preclusão ou coisa julgada material decorrente do julgamento de agravo de instrumento anterior; (ii) estabelecer se o incidente de suspeição é a via processual adequada para impugnar a capacidade técnica e metodológica do perito, e se respostas firmes do auxiliar da justiça configuram inimizade capital. Não houve emissão de parecer do Ministério Público, ante a ausência das hipóteses de intervenção obrigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos moldes do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso vertente, constata-se a manifesta ausência dessa identidade, porquanto o agravo anterior envolvia as autoras da ação principal, enquanto o presente incidente contrapõe a agravante e o perito judicial. A causa de pedir apresenta contornos fáticos diversos, fundamentando-se em fatos novos e supervenientes, o que afasta a incidência da preclusão e da coisa julgada material e impõe o conhecimento do recurso. As hipóteses de suspeição de perito, previstas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil, cingem-se a vínculos de natureza subjetiva, a exemplo da inimizade capital, não abrangendo discordâncias técnicas. O Incidente de Suspeição constitui via processual manifestamente inadequada para veicular impugnações de jaez material, metodológico ou técnico contra o laudo pericial, bem como para questionar a capacidade técnica do profissional. Eventual discordância quanto à metodologia empregada, ausência de clareza ou efetiva carência de conhecimento especializado atrai a disciplina específica dos autos principais, cabendo à parte requerer esclarecimentos (art. 477, § 1º, do CPC), postular nova perícia (art. 480 do CPC) ou pleitear a substituição por incapacidade técnica (art. 468, I, do CPC). A atuação do expert em regular exercício de seu direito de resposta, valendo-se de firmeza ou certa aspereza na defesa de sua honra profissional diante de graves acusações formuladas pela parte, não transmuda o auxiliar da justiça em inimigo capital, descaracterizando a suspeição subjetiva preceituada no art. 145, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A ausência de tríplice identidade, notadamente de partes e de causa de pedir em virtude de fatos supervenientes, afasta a ocorrência de coisa julgada e preclusão. 2. O incidente de suspeição afigura-se como via processual inadequada para veicular discordâncias técnicas ou metodológicas atinentes ao laudo, bem como para alegar incapacidade técnica do perito, matérias que devem ser objeto de impugnação específica nos autos principais. 3. Respostas proferidas pelo perito na defesa de sua escorreita atuação e honra profissional não configuram a inimizade capital indispensável ao reconhecimento da suspeição. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 145, I; 178; 337, § 2º; 468, I; 477, § 1º; e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1424926/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 27/03/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071513-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SEARA ALIMENTOS LTDA e como Agravado MOACIR ASTOLPHO MONTENEGRO SOUTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01